Tribunal: TJPA
Processo: 0811813-29.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811813-29.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA RAIMUNDA MENDES DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TRACUATEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CARACTERIZADA NA HIPÓTESE, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0000323-66.2009.8.14.0009. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO QUANDO O JULGAMENTO DO MÉRITO DEPENDER DE MATÉRIA QUE ESTEJA SUB JUDICE EM OUTRA DEMANDA, INCLUSIVE A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém assinado na data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ACP n. 0000323-66.2009.8.14.0009, a qual julgou improcedente o pedido de anulação do Concurso Público nº 001/2008.

Em apertada síntese o Município de Tracuateua promoveu concurso público no ano de 2008 cuja entidade realizadora foi a empresa Sociedade Civil Integrada Madre Celeste LTDA contratada por dispensa de licitação. Diante de inúmeras irregularidades constatadas a época o MP (na contratação da empresa, e na realização das provas) pugnou-se pela anulação do certame.

Passados 11 anos ação proposta pelo MP foi julgada improcedente oportunizando à agravante o ajuizamento desta ação de obrigação com vistas a sua nomeação e posse em caráter liminar, uma vez que teria sido aprovada e classificada dentro das vagas ofertadas para o cargo naquele concurso de 2008.

Considerando que daquela sentença de improcedência houve apelações tanto do MP quanto do Município entendeu o juízo pela impossibilidade de apreciação do pedido uma vez que a sentença na ACP ainda não transitou em julgado.

Irresignada a agravante recorre alegando essencialmente a probabilidade do direito uma vez que participou e foi aprovada dentro do número de vagas e o risco de demora uma vez que mesmo aprovada naquele concurso segue preterida pela ocupação do cargo através de contratados precariamente.

Pede a concessão de efeito ativo que seja determinado a posse imediata da a fim de que ela espere na efetividade do cargo o deslinde de sua questão no aspecto judicial de 2º grau, classificando-a Sub Judice, não havendo perigo de reversibilidade do ato, nem prejuízos a administração pública devido ser o trabalho efetivamente executado.

Neguei o efeito ativo requerido ID4078155.

Sem contrarrazões nos termos da Certidão ID4612721.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento ID4639938.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado vou conhecer e negar provimento.

Melhor avaliando o caso, uma solução de mérito no presente (0801547-53.2020.8.14.0009) feito depende diretamente do deslinde final da ACP nº 0000323-66.2009.8.14.0009, tendo-se em vista que, caso a sentença seja reformada e a ação julgada procedente, não haverá direito à nomeação se, uma vez que o concurso público acabaria sendo anulado.

Reponho aqui o pedido de tutela indeferido no juízo recorrido:

2. O deferimento da medida liminar para fins de que seja determinado a posse imediata da Autora, ante a presença dos requisitos autorizadores, bem como preceito constitucional, a fim de que possa a Autora esperar na efetividade do cargo o deslinde de sua questão no aspecto judicial de 2º grau, ou de outros que por vier a ser requeridos pelas partes derrotas daquele processo, não gerando prejuízos a administração pública devido ser o trabalho efetivamente executado, substituindo os contratos temporários vigente com a administração pública, como bem declarado pela Requerida, cumprindo-se requisito constitucional de admissão no serviço público, qual seja a via de concurso público. Destaca-se que o imperativo da lei maior está sob qualquer decisão contraria a esse entendimento, posto que a exigência de cumprimento destes princípios constitucionais-administrativos e obrigação do gestor não configurando mera faculdade.

A apelação foi recebida com efeito suspensivo:

Verifica-se no caso, a existência de prejudicialidade externa, face a indefinição referente ao título que embasa a presente execução, sendo correta, por isso, a suspensão do processo, que por vias transversas pretende o cumprimento de sentença da ACP, até o julgamento da apelação, nos termos do art. 313, V, e § 4°, do CPC.

Logo, merece ser mantida a decisão que determinou a suspensão do processo, em razão da prejudicialidade externa, a fim de se evitar decisões conflitantes, já que, certamente, o reconhecimento da procedência da ACP, por ocasião do julgamento da apelação, surtirá efeitos nesta ação.

NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/04/2022